Tribunal: TJPA
Processo: 0801582-85.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801582-85.2018.8.14.0040

APELANTE: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

APELADO: OZIEL DA SILVA LISBOA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Oziel da Silva Lisboa contra acórdão que não conheceu do Recurso de Apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e manteve a sentença concessiva de auxílio por incapacidade temporária. O embargante alega omissão quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais formulado em contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar o pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais formulado pelo embargante em contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, conforme o art. 1.022, II, do CPC, quando há ausência de manifestação sobre ponto relevante ao deslinde da controvérsia.

4.

O acórdão embargado não se manifestou sobre a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, sendo imperativo sanar a omissão, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

5.

A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ocorrer sempre que houver trabalho adicional do advogado em grau recursal, respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração providos.

Tese de julgamento
:

1.

O acórdão que deixa de analisar pedido expresso de majoração de honorários advocatícios sucumbenciais incorre em omissão, passível de correção via embargos de declaração.

2.

A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal é devida nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando há trabalho adicional do advogado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II, e 85, § 11.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 10 a 17 de março de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração

com Pedido de Efeito Modificativo
oposto por
Oziel da Silva Lisboa

em face do Acórdão ID 22761170 - Pág. 1
/7
, que não conheceu do Recurso de Apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
,
mantendo
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Doença ajuizada pelo ora embargante em desfavor do ora embargado
,
julgou parcialmente procedente a referida ação, concedendo o auxílio por incapacidade temporária ao embargante até seu eventual retorno à atividade laboral, já que pode ter retornado ao mercado de trabalho, dada sua capacidade residual apurada, ou até sua efetiva reabilitação profissional à cargo do embargado.

Nas razões recursais (23000705 - Pág. 1/2
), s
ustentou o patrono da embargante, em síntese, a existência de omissão no V. Acórdão embargado no que tange a ausência de análise do pedido de majoração de honorários advocatícios sucumbenciais formulado nas contrarrazões apresentadas pelo embargante.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, objetivando sanar a omissão apontada.

O embargado não apresentou contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste Egrégio Tribunal (
Num. 23777872 - Pág. 1)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão ID 22761170 - Pág. 1
/7, sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissão, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha e os argumentos apresentados pelo embargante, entendo efetivamente existir a omissão apontada, senão vejamos.

O art. 85, §11º, do NCPC, estabelece que o Tribunal, ao julgar um recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado pelo advogado em grau recursal. O referido dispositivo legal está redigido da seguinte forma,
in verbis
:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11º O Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Sobre o tema, os juristas Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha lecionam o seguinte:

"(...) O §11 do art. 85 do CPC prevê a majoração dos honorários no âmbito recursal; cria-se aí a chamada sucumbência recursal.

Se o sujeito der causa a uma demanda originária, deverá arcar com os honorários de sucumbência.

Se de igual modo, der causa a uma demanda recursal, deverá arcar com a majoração dos honorários.

O valor dos honorários soma-se aos honorários anteriormente fixados.

Assim, vencida numa demanda, a parte deve sujeitar-se ao pagamento de honorários sucumbenciais para o advogado da parte contrária.

Nessa hipótese, caso recorra e seu recurso não seja, ao final, acolhido, deverá, então, haver uma majoração específica no valor dos honorários de sucumbência.

(...)

O tribunal, ao rejeitar o recurso, pode, como visto, majorar o valor dos honorários de sucumbência."
(in Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, 13ª ed., Salvador: Juspodivm, pp. 156/157)

Assim, tendo em vista o regramento previsto no supramencionado §11º do art. 85 do CPC/15 e, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal pelo patrono do embargante, entendo ser pertinente a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 12% (doze por cento) sobre o cálculo das parcelas retroativas
.

Destaco que tais valores atendem aos critérios balizadores previstos no 85, § 3º, inciso I, do NCPC.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço e dou provimento aos Embargos de Declaração opostos por
Oziel da Silva Lisboa
,
nos termos da fundamentação supramencionada.

É o voto.

Belém, 10 de março de 2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/03/2025